Tribunal: STF
Processo: MS 38271
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Élika Lombardi Valério formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciado no acórdão proferido no AREsp n. 1744894/MG (2020/021152-9), que negou provimento ao agravo interno interposto pela impetrante.
    Alega que pretende o reconhecimento judicial da prescrição intercorrente como causa de extinção da execução que tramita contra ela desde o ano de 2004, sob o argumento de que, tanto o juízo de origem, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o STJ, negaram a aplicação do seu direito líquido e certo constante do art. 924 do CPC.
    Pede, ao fim:
    A) Seja CONCEDIDA LIMINARMENTE a segurança à Impetrante, a fim de determinar a suspensão do atos executivos no processo de origem (autos 1390004- 30.2004.8.13.0223, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Divinópolis-MG), até a decisão final do presente writ; 
    B) Seja ao final concedida a segurança a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos de origem, declarando-se a extinção da execução; 
    C) Seja a Autoridade Coatora notificada do conteúdo da exordial para que, no prazo de dez dias, preste informações, conforme o artigo 7º, inciso I, da Lei nº. 12.016/2009; 
    D) Seja concedido à Impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser pobre na acepção legal (arts. 98 e 99 do CPC), não possuindo condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;
    É o relatório.
    2.Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    No mais, a segurança deve ser denegada.
    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.
    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal:
    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.
    (MS 35.680 AgR, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 30 de novembro de 2018).
    Vejam-se ainda: MS 36.117 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27 de março de 2019, e MS 35.499 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 15 de março de 2019.
    A autoridade apontada como coatora “Terceira Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 1744894/MS”, leia-se ministro do STJ, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.
    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal entende, ainda, não caber mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado.
    Neste sentido:
    MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes.
    (RMS 36.763 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 6 de outubro de 2020 - grifei)  
    COMPETÊNCIA. Originária. Mandado de segurança. Ato judicial. Impetração contra decisão de juiz de Colégio Recursal. Feito da competência da turma de origem. Incompetência absoluta do STF. Reconhecimento. Interpretação do art. 102, I, "d", da CF. Precedentes. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer originariamente de mandado de segurança contra decisão de juiz de Colégio Recursal.
    (MS 24858 AgR, Tribunal Pleno, ministro Cezar Pelluso, DJe de 20 de setembro de 2007 – grifei)  
    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 52ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPECERICA DA SERRA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 
    2. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus. 
    3. Agravo regimental DESPROVIDO.
    (MS 33994 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 2 de setembro de 2016 – grifei)
    Na mesma linha de entendimento: agravo regimental em mandado de segurança n. 35.561, ministro Gilmar Mendes, DJe de 16 de outubro de 2019, e mandado de segurança n. 28.473, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16 de setembro de 2014.
    Além o que, o enunciado da Súmula n. 624 desta Corte estabelece que o STF não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais.
    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, IV, do CPC), por ausência de competência jurisdicional do STF, prejudicado o pedido liminar.
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do STF).
    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    5. Intime-se. Publique-se.  
Brasília, 19 de outubro de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator